Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. argumentos. matéria de mérito. preliminar de nulidade da sentença. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, X, DO CPC). CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os argumentos apresentados pelo recorrido para não conhecimento do apelo se confundem com a matéria de mérito da insurgência trazida a esta instância recursal. Devem, portanto, ser objeto de exame na fase de análise substantiva do procedimento recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo embargante/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. A admissão de demanda executiva exige, além de título de natureza executiva a embasar a ação, a análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no artigo 783 do CPC. Sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, conforme o disposto no artigo 803, I, do CPC, importa que estejam conjuntamente reunidos tais elementos.
4. Nos termos do art. 784, X, do CPC, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é título executivo extrajudicial. Sendo possível estabelecer com clareza o montante do débito previsto em ata de assembleia geral ordinária, tem-se comprovada a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, requisitos hábeis a autorizar o ajuizamento de ação executiva.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.